Tribunal: TJPA
Processo: 0003288-04.2014.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003288-04.2014.8.14.0097

APELANTE: CARLOS BRENO SILVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO.

DENÚNCIA RECEBIDA EM 19/08/2017. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 17/08/2021 e PUBLICADA EM 18/10/2021. PENA EM CONCRETO COMINADA EM 05 ANOS DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.

APELANTE MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO, O QUE REDUZ O PRAZO PELA METADE – ART. 115 DO CPB.

DECORRIDOS MAIS DE 06 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA.

PRAZO PRESCRICIONAL, DE ACORDO COM O ART. 109, III, DO CPB, É DE 12 (DOZE) ANOS, SENDO REDUZIDO PARA 06 (SEIS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 115 DO CPB. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NO ART. 110, § 1º, DO CPB.

PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA RECONHECIDA, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109, III, ART. 115 E ART. 110, § 1º, TODOS DO CP.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
BRUNO ARANHA MARANHAO,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela
prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

De acordo com a denúncia (ID 8509559), no dia 26/06/2014, por volta das 21h30m, o denunciado, com o fim precípuo de traficância, mantinha em sua posse 12 (doze) trouxas de substância química conhecida popularmente como maconha, pesando 13 gramas, bem como a quantia de 54,00 reais. a vítima mantinha um relacionamento de 04 (quatro) anos com o acusado, no qual os conflitos conjugais eram frequentes.

Na ocasião, os policiais militares estavam em ronda ostensiva, quando notaram o acusado em atitude suspeita e o revistaram, encontrando em sua bermuda o supradito material.

Assim, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Em ID 8509665, recebida a denúncia em 19/08/2014;

Na sentença, ID 8509732, publicada no dia 18/10/2021, a magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06.

Em Razoes recursais, ID 17459933, requereu a defesa o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição.

Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, esta, através de parecer, manifestou-se, em ID 19291762, pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso interposto.

É o relatório.

Passo ao voto.

VOTO

Cuida-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
BRUNO ARANHA MARANHAO,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela
prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

O recurso deve ser conhecido, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Adentrando no mérito recursal, tem-se que o apelante requer, em tese única, que se reconheça a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, pois, afirma, a denúncia foi recebida em 19/08/2014; a sentença penal condenatória, proferida em 17/08/2021 e publicada em 18/10/2021, o condenou a cumprir pena de 05 anos de reclusão, já tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, não havendo mais, portanto, qualquer possibilidade de agravamento da pena.

Acrescentou que o apelante tinha 19 (dezenove) anos à época dos fatos, devendo a pena ser reduzida pela metade, nos termos do art. 115 do CPB.

Há que ser dado provimento ao apelo.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese dos autos.

Extrai-se dos autos que o ora apelante restou condenado pela prática delitiva prevista nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, restando cominada pena de 05 anos de reclusão, penalidades que, nos termos dos artigos 109, III, do CPB, prescreve em 12 (doze) anos.

Conforme comprova a Carteira de Trabalho e Previdência Social do acusado (ID 8509551), este possuía menos de 21 anos na data dos fatos (nascido em 13/07/1995), o que reduz o prazo pela metade, ou seja, 06 (seis) anos.

Assim, em tendo a denúncia sido recebida em outubro de 2014, sendo a sentença penal condenatória proferida somente em julho de 2021, a qual já transitou em julgado para o Ministério Público, há que ser reconhecida a prescrição, dando-se provimento ao recurso de apelação, na medida em que do recebimento da denúncia à prolação da sentença transcorreram mais de 06 anos.

Ressalto que, com o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da Súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto de 05 anos de prisão fixada pelo juízo ‘
a quo
’ para o crime pelo qual foi o ora apelante denunciado e condenado, art. 33, caput, da Lei 11.343/06, que, conforme dispõe o art. 109, III do CP, prescreve em 12 (doze) anos, como ao norte consignado.

Acerca do provimento ao apelo, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa manifestou-se a Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos:

" No caso dos autos, o marco inicial da contagem do prazo prescricional retroativo é exatamente o dia do recebimento da denúncia, ou seja, 19/08/2014 (ID nº 8509665 - Pág. 02), passando a fluir a partir de então. Após regular instrução criminal, foi prolatada a sentença em 17/08/2021 (ID nº 8509800), estabelecendo assim o primeiro marco interruptivo do prazo prescricional.

Fazendo uma simples aritmética e, levando-se em conta o transcurso do lapso temporal de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias entre o dia de recebimento da denúncia (19/08/2014), e a data da publicação da sentença condenatória (17/08/2021), concluímos que, inegavelmente, a pretensão punitiva estatal encontra-se irremediavelmente alcançada, fulminada pelo instituto da prescrição, na sua modalidade retroativa, vez que, transcorreu prazo superior aos estabelecidos pelo comando normativo vigente, nos termos do artigo 117, Inciso IV, do Código Penal, razão pela qual, concluímos que assiste razão ao recorrente.".

Diante disso, em já tendo passados mais de 06 anos entre a data de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, imperativo reconhecer que excedido o lapso prescricional acima mencionado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento, reconhecendo extinta a punibilidade do ora apelante, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III, art. 115 e art. 110, § 1º, do CPB, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,
10
de
junho
de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/06/2024